Tribunal: CARF
Processo: 12898.002411/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002411/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.793 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENQUADRAMENTO FPAS. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para o enquadramento no código de FPAS deve-se verificar a atividade
econômica preponderante.
AVALIAÇÃO E PROCESSO SELETIVO. ENQUADRAMENTO COMO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FPAS.
As atividades de avaliação e de processos seletivos se enquadram no conceito
de instituição de ensino para fins de enquadramento no FPAS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator, que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente Francisco
Nogueira Guarita.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002411/2009-16
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), consubstanciada no Acórdão
no 12-057.383 (fls. 811/827), o qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Da autuação
O presente processo foi identificado no sistema COMPROT pelo número
12898.002411/200916, e também pode ser identificado pelo DEBCAD 37.247.9030.
2. Coforme esclarece o relatório fiscal de fls. 37/51:
(...)
5 – No período da Ação Fiscal, 2004 a 2007, a Fundação Cesgranrio declarou a
DIPJ como Tipo de Entidade Cultural, ISENTA do IRPJ, DESOBRIGADA da
CSLL e sem INFORMAÇÕES DAS RECEITAS DA COFINS, ou seja, sem
declaração e sem recolhimento da COFINS.
6 – Quanto à parte previdenciária, desde 01/01/2001 a FUNDAÇÃO
CESGRANRIO NÃO É MAIS UMA ENTIDADE BENEFICENTE E DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, tendo em vista que não teve renovado pelo Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS o seu Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEAS a partir de 01/01/2001, pela não
comprovação de aplicação de pelo menos 20% (vinte por cento) da receita bruta
em gratuidade, nos exercícios de 1998 a 2000.
6.1 – Em 27/12/2002 o INSS expediu ATO CANCELATÓRIO PROCEDENTE
número 17.403/004/2002, de 27/12/2002, que cancelou, a partir de 01/01/2001,
a isenção das contribuições sociais de que tratam os artigos 22 (parte patronal
da folha) e 23 (Cofins e CSLL) da Lei 8.212, de 1991, concedida à FUNDAÇÃO
CESGRANRIO, por não mais atender ao inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91,
combinado com o inciso III do art. 206 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de
06/05/99.
6.2 – Assim,quanto ao artigo 22 da Lei 8.212/91, que é referente à parte
patronal da Folha de Pagamento, a partir da competência 01/01/2001 a
empresa deixou de ser Beneficente de Assistência Social, e passou a declarar em
GFIP e recolher as contribuições devidas integralmente, porém enquadrando-se
erroneamente no código FPAS 574, que é referente exclusivamente a
Estabelecimentos de Ensino, o que não é o caso da Fundação Cesgranrio, que
conforme seu cadastro de inscrição no CNPJ, é um prestador de serviços às
empresas e órgãos públicos, inclusive com contratação de mão de obra
terceirizada para esses fins.
(...)
7.2 – Ainda, utilizando-se da prerrogativa prevista no artigo 9 da Resolução
CNAS num. 177, de 10/08/2000, a Fundação Cergranrio dirigiu ao próprio
CNAS um pedido de reconsideração, através do processo num. 44006.00200101,
vindo posteriormente, a solicitar o arquivamento do pedido, conforme certidão
emitida por aquele órgão.
7.3 – Por oportuno, é de se registrar que o antigo Certificado de Entidade de
Fins Filantrópicos – CEFF, passou a denominar-se Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS e recebeu a sigla CEAS a partir da
edição do Decreto 4.327 de 08/08/2002.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

7.4
–
Ainda,
mediante
requerimento
protocolado
sob
o
número
37280.001094/200215, a própria Fundação Cesgranrio formulou pedido de
emissão do Ato Cancelatório, porém, em face das normas internas do INSS,
foram cumpridos todos os procedimentos, inclusive a emissão da Informação
Fiscal, da qual foi devidamente cientificada a Entidade, que emitiu recibo,
abrindo-lhe o prazo de 15 dias para o oferecimento de defesa e para a produção
de provas.
(...)
3. Em 27 de novembro de 2002 foi emitido pelo INSS Ato Cancelatório de
Contribuições Sociais, cuja cópia foi anexada ao processo, cancelando, a partir de
01/01/2001 a isenção de contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei
8.212/1991.
4. Acrescenta a Auditoria no mencionado relatório fiscal que:
7.7 – Portanto, desde 01/01/2001 a Fundação Cesgranrio não possui mais os
seguintes documentos com validade:
- O Registro e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS/CEAS, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social –
CNAS, renovado a cada 3 anos (Lei 8.212/91 art. 55 II, alterado pela Lei
9.429/96 e MP 2.187-13 de 24/08/2001);
- O Comprovante de Isenção fornecido pelo INSS (Lei 8.212/91 art. 55
parágrafo primeiro).
8 – Assim, quanto ao artigo 22 da Lei 8.212/91, que é referente à parte patronal
da Folha de Pagamento, a partir da competência 01/01/2001 a empresa passou
a declarar em GFIP e recolher as contribuições devidas integralmente, porém
enquadrando-se erroneamente no código FPAS 574, na qual a contribuição
para
terceiros
é
de
4,5%,
e
que
é
referente
exclusivamente
a
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, inclusive suas Fundações, exceto aquelas
com personalidade jurídica de direito público, vinculadas ao FPAS 582 –
enquadrada no Plano Nacional de Educação e Cultura.
8.1 – Cumpre observar que a FUNDAÇÃO CESGRANRIO NÃO É UM
ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
(...)
12 – Este Relatório Fiscal é parte integrante do Auto de Infração – AI, com
número de comprot 12898.002411/2009-16 e debcad 37.247.903-0, com
contribuições devidas:
- Aos “Terceiros”, a saber: Salário Educação (2,5%), Incra (0,2%), Senac
(1,0%), Sesc (1,5%) e Sebrae (0,6%) de acordo com FPAS 515 e totalizando
uma alíquota de 5,8%, aplicada sobre o Salário de Contribuição, mês a mês.
13 – O Crédito Previdenciário lançado refere-se a contribuições devidas aos
TERCEIROS, diferenças no percentual de 1,3%, aplicado mensalmente sobre as
remunerações de Folhas de Pagamento, tendo em vista erro de enquadramento,
uma vez que a Fundação Cesgranrio se auto enquadrou no código FPAS 574,
exclusivo par Estabelecimentos de Ensino, e com taxa de terceiros de 4,5%,
quando o correto é 515, com taxa de terceiros de 5,8%, no período 01/2004 a
12/2004.
(...)
16.1 – Desta forma o Levantamento “TE”, das competências 01/2004 a 12/2004,
tem como Base de Cálculo, os valores declarados nas GFIPS pela Fundação
Cesgranrio, a título de remunerações, pagas ou creditadas aos segurados
empregados.
(...)
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

Da impugnação
5. Intimado pelos Correios em 28/12/2009, como é possível verificar na fl. 53, o
Contribuinte ingressou com a petição de fls. 291/342, protocolada em 26/01/2010,
conforme consta na fl. 291.
6. A Impugante alega, em síntese, que:
... a entidade é beneficiária de IMUNIDADE de contribuições para a seguridade
social – como é o caso da COFINS – com base no art. 195, § 7o, da CF,
carecendo, a autoridade administrativa, de competência para suspender essa
desoneração constitucional, verdadeira LIMITAÇÃO AO PODER DE
TRIBUTAR; quer porque, as contribuições exigidas são manifestamente ilegais;
quer porque, as contribuições exigidas são manifestamente ilegais; quer porque
sendo uma entidade educacional e cultural, seu enquadramento foi feito no
Código 574 pela própria autoridade fiscal, que não poderia alterá-lo com efeito
retroativo por força do art. 146 do CTN nem com imposição de multa, em face
do art. 100, I, § único do CTN, como se passa a demonstrar.
7. A Impugnante apresentou diversos argumentos não pertinentes ao presente
lançamento, e, sim, a outros processos lavrados na ação fiscal de que decorreu o
presente auto de infração. Assim, por exemplo, argúi que a exigência da COFINS
relativamente a fatos geradores ocorridos antes de dezembro de 2004 é manifestamente
indevida por estar atingida pela decadência.
8. Argumenta que não se justifica a sua descaracterização como entidade imune de
contribuições sociais.
9. Tece diversas considerações para demonstrar que se trata de uma entidade de
educação. Assinalando que a Fundação Cesgranrio possui o reconhecimento dos
Programas do seu Curso de Mestrado em Avaliação dado pelo MEC.
10. Assevera a Impugnante que juntou documentação ao processo (doc. 210 no qual
comprova que dentre seus 73 empregados 22 são professores. O doc. 30 refere-se a
pronunciamento do STJ reconhecendo a Cesgranrio como entidade educacional.
11. Argúi a Impugnante que o artigo 209 da CF estatui que o ensino é livre à iniciativa
privada atendida a condição de avaliação de qualidade, que é uma das principais
atividades desenvolvidas pela Fundação.
12. Assinala a Impugnante que longe de se circunscrever à convencional transmissão de
conhecimentos, mediante aulas expositivas, inclusive em cursos de pós graduação, a
educação abrange toda e qualquer forma de acesso à cultura e à ciência, como, de resto,
literalmente estipula o artigo 23, V da CF.
13. Tece argumentos contra a cobrança da contribuição para o SAT e para o INCRA.
14. Com relação às contribuições para o SESC e SEBRAE, alegou a Impugnante que o
Serviço Social do Comércio – SESC – é uma entidade paraestatal, custeada pelo
recolhimento de contribuições sociais pagas pelos estabelecimentos comerciais
enquadrados nas entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do
Comércio (art. 577 da CLT) e pelos demais empregadores que possuam empregados
segurados no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários.
14.1. Dessa forma, a contribuição para o SESC deve ser cobrada exclusivamente das
empresas comerciais, e a Impugnante, por ser uma sociedade civil, não está sujeita ao
recolhimento de ditas contribuições.
14.2. Argumenta a Autuada que as contribuições para o SEBRAE incidem sobre o
montante devido a título das contribuições para o SESC. Assim sendo, como entende a
Impugnante que essas últimas contribuições só são devidas pelas empresas comerciais,
coerentemente entende que não está sujeita às contribuições para o SEBRAE, que
constituem um adicional das contribuições para o SESC, na forma do artigo 8°,
parágrafo 3o, da Lei 8.029/1990.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

15. Outra alegação apresentada foi a de que o enquadramento no código FPAS 574 foi
efetuado por Auditor Fiscal, ao efetuar o lançamento cuja cópia foi anexada ao presente
processo (doc. 22). Dessa forma, se houve alteração dos critérios jurídicos que
nortearam aquele lançamento, o presente lançamento teria que observar o disposto no
artigo 100, I, do CTN, não contendo cobrança juros e de multa ao Contribuinte.
15.1. Além disso, teria que ser observado o artigo 146 do CTN, só podendo ser
cobrados do contribuinte os valores decorrentes da alteração de enquadramento após a
divulgação da mudança de entendimento.
16. Rechaça a Impugnante a validade da cobrança da taxa SELIC, argumentado que
esta, por refletir a variação do custo do dinheiro, tem, na verdade, natureza
remuneratória, que desborda da simples recomposição do patrimônio do devedor.
16.1. A aplicação da taxa SELIC, no entender da Autuada, consistiria em
enriquecimento ilícito da União, vedado pelo art. 4o da LICC, majoração da carga
tributária sem previsão legal, em ofensa ao princípio da legalidade e desatenção ao
princípio da capacidade contributiva, implicando em verdadeiro confisco, rechaçado
pelo art.150, IV, da CF.
16.2. Por fim, alega a Autuada que o crédito fiscal teria sido atingido pela decadência.
17. É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, reconhecendo a
decadência das competências 01 a 11/2004, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Enquadramento da empresa no código FPAS.
O enquadramento da empresa no código FPAS deve ser efetuado com base na principal
atividade exercida pela mesma.
Enquadramento das empresas prestadoras de serviços no código FPAS 515.
As prestadoras de serviços que auferem lucros são, inequivocamente estabelecimentos
comerciais.
Alegação de violação aos artigos 100 e 146 do CTN. Descabimento.
Tratando-se de pronunciamento fiscal sobre matéria fática não se aplicam os artigos
100 e 146 do CTN.
Prestadoras de serviços. Contribuições para o SESC e o SEBRAE.
As prestadoras de serviços que auferem lucros devem contribuir para o SESC e o
SEBRAE.
Alegação de inconstitucionalidade da taxa Selic. Descabimento da apreciação da
argumentação na esfera administrativa.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Decadência do crédito tributário. Art. 150, parágrafo 4o, do CTN.
Tratando-se de crédito fiscal correspondente à diferenças entre o valor das
contribuições devidas e os recolhimentos efetuados pela empresa autuada, o prazo
decadencial deve ser apurado mediante a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

Cientificada dessa decisão em 19/07/2013, por via postal (A.R. de fl. 835), a
Contribuinte apresentou, em 15/08/2013, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 841/880, com os seguintes argumentos, em síntese:
1. A Fundação Cesgranrio faz jus tanto à desoneração de impostos de que trata o
art. 150, VI, "c" da CF, como de contribuições destinadas à seguridade social,
previstas no art. 195, §7° da CF, por ser entidade de assistência social, que
atua sem finalidade de lucro.
2. A lei complementar que regula a imunidade em tela é o CTN, cujo art. 14,
institui os seguintes requisitos para que uma entidade possa gozar da
imunidade de tributos.
3. Tendo em vista que só a lei complementar pode regular limitações ao poder de
tributar, a teor do art. 146, II da CF, é inválida a lei ordinária que invade essa
competência.
4. Todos esses requisitos constantes do art. 14 do CTN sempre foram
rigorosamente cumpridos pela Recorrente, como restou demonstrado na
impugnação ofertada em face do Ato Declaratório n. 3, razão pela qual falece
à União competência para suspender-lhe o gozo da imunidade em tela,
inclusive no tocante às contribuições de terceiros, cuja exigência padece de
inúmeras ilegalidades.
5. Na tentativa de descaracterizar a Recorrente como entidade imune de
contribuições sociais, a decisão recorrida, violando o princípio da verdade
material, sustenta, que ela não seria uma entidade de educação, confirmando,
assim, o entendimento que levou o agente fiscal a proceder a autuação.
6. No entanto, existe, no Estatuto da Fundação Cesgranrio previsão expressa de
criação de cursos de pós-graduação, o que a autoriza a oferecer o Curso de
Mestrado em Avaliação, restando, assim demonstrado a inconsistência dos
fundamentos da decisão.
7. Tanto é assim, que a Fundação Cesgranrio possui o reconhecimento dos
Programas do seu Curso de Mestrado em Avaliação dado pelo MEC, segundo
a Portaria n° 73 de 17 de Janeiro de 2007, publicada no Diário Oficial da
União, Seção 1, páginas 22/26.
8. Ao contrário do que alegou a Agente Fiscal autuante, dentre os setenta e três
empregados da Fundação que possuem curso superior, vinte e dois são
professores, conforme comprovou toda a documentação anexa à impugnação
ofertada.
9. O seu reconhecimento como tal decorre não só dos certificados referidos, mas
também de declaração do Conselho Estadual de Educação concedida pelo
Prof. Paulo Alcântara Gomes, Presidente do Conselho de Educação do Estado
do Rio de Janeiro, atestando tratar-se de entidade educacional, nos termos das
legislações em vigor.
10. Por "educação" se devem entender todos os processos pedagógicos, como
reconheceu o próprio STJ (Resp 1.129.178/DF, Relator Min. Benedito
Gonçalves, DJE 06/11/2009), em decisão transitada em julgado, que manteve
decisão de 1a instância acerca da natureza educacional da entidade.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

11. As finalidades institucionais da fundação estão ligadas, efetivamente, à
educação em sentido amplo, atividade de interesse público, que ao Estado
cumpre prover, estimular e desenvolver, como resta evidente pela simples
leitura do texto constitucional, a começar de seu art. 1o, que arrola, entre os
fundamentos do Estado brasileiro, a cidadania.
12. Para suprir as insuficiências dos entes estatais, o Constituinte houve por bem
autorizar fosse o ensino proporcionado também por instituições privadas,
conforme previsto no artigo 209 da Constituição Federal, estabelecendo duas
condições a serem atendidas, dentre elas, a autorização e a avaliação de
qualidade pelo poder público. Esta é, precisamente, uma das atividades
principais desenvolvidas pela Fundação Cesgranrio, de acordo com o disposto
no artigo 214 da CF.
13. A lei a que se refere o artigo 214 da Constituição Federal é a Lei n° 9.394 de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB).
14. Dessas considerações já decorre que "educação" não tem o mesmo conceito
que "ensino". Uma representa o gênero; o outro, a espécie. Por "educação" se
devem entender todos os processos pedagógicos que acontecem no conjunto
das relações sociais; já o ensino é a relação sistematizada de reproduzir o
conhecimento socialmente produzido.
15. Além das atividades acadêmicas propriamente ditas, a educação compreende a
pesquisa e uma série de atividades de natureza científica destinadas a apurar o
que e como se aprendeu, no processo ensino-aprendizagem.
16. Esta verificação denomina-se AVALIAÇÃO e se vale de técnicas de ponta e
de tecnologias avançadas, entre as quais desponta a TRI - Teoria da Resposta
ao Item, cuja introdução no Brasil, no MEC, nos sistemas de ensino e nas
instituições educacionais, em geral, se deve às pesquisas e à ação da entidade
Recorrente.
17. Com efeito, a Fundação Cesgranrio vem atuando como uma Entidade
Educacional dedicada ao campo da avaliação, desde a sua origem.
18. No título IV, a LDB contém dispositivos que versam sobre a organização da
educação nacional, dentre eles, cabendo destacar os incisos VI ao IX e o
parágrafo 2o do artigo 9o, que são alguns dos serviços prestados pela Fundação
Cesgranrio ao elaborar o ENEM, ENADE, SARESP, SAEB, conforme
demonstram alguns dos atestados de capacidade técnica juntados em anexo,
dentre outros.
19. A Fundação Cesgranrio promoveu diversos projetos de pesquisas e de
avaliação educacional.
20. Além das inúmeras atividades na área educacional que a Fundação Cesgranrio
vem realizando, a Instituição tem seu nome inserido entre aquelas que
promovem e disseminam a cultura, por entender ser ela um dos alicerces da
educação.
21. O enquadramento no item 574 não decorreu de mero entendimento da
Recorrente, mas, sim, de determinação emanada em exigência fiscal, realizada
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

em 01/05/2002. Naquela ocasião, entendeu, então, a autoridade administrativa
que não podendo a Recorrente enquadrar-se no item 582 por não ser entidade
pública, haveria de ser incluída no item 574, sujeita à alíquota 4,5%.
22. Se, no exercício de 2004, a orientação era uma e agora outra, ou ocorreu uma
alteração nos critérios jurídicos utilizados, o que não autoriza a aplicação do
novo entendimento a fatos pretéritos por força do art. 146 do CTN, ou, pelo
menos, a multa não pode ser aplicada ao contribuinte que agiu consoante a
orientação fiscal, a teor do art. 100, I, do CTN.
23. No caso presente, a exigência fiscal reveste-se de manifesta nulidade, não só
por pretender enquadrar a Recorrente em código que não guarda pertinência
com a atividade por ela realizada, mas também por desvirtuar a orientação
fiscal precedente, em manifesta afronta aos princípios constitucionais acima
indicados e ao art. 146 do CTN, discrepando da orientação doutrinária e
jurisprudencial existente sobre a matéria.
24. Sustenta a inexigibilidade do SAT, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA,
utilizando os mesmos argumentos da Impugnação.
25. Insurge-se contra a aplicação da Taxa Selic nos juros de mora, aduzindo que
essa taxa possui natureza de juros remuneratórios e não moratórios, não
podendo ser utilizada no âmbito tributário.
Ao final, requer o cancelamento do Auto de Infração, julgando-se improcedente a
exigência fiscal.
Em 10/03/2016, a Recorrente apresentou petição (fls. 923/936), requerendo a
juntada do Parecer 903/2014/CONJUR-MEC/CGU/AGU, no qual alega que houve o
reconhecimento pelo MEC de que ela exerce atividades de natureza educacional.
Posteriormente, em 24/02/2023, a Recorrente apresentou outra petição (fl. 968 –
arquivo não-paginável), na qual repisa, em suma, os argumentos do Recurso Voluntário e anexa
cópia do Parecer acima referido, além de 2 (dois) Acórdãos do CARF (nos 1201-003.192 e no
1302-003.421), com o objetivo de reforçar sua tese de defesa.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

Nesse ponto, peço vênia para reproduzir o voto condutor da decisão recorrida,
com o qual concordo e adoto como razões de decidir:
Da matéria a ser examinada no presente lançamento
20. Julgo de todo conveniente delimitar desde logo a matéria a ser examinada no
presente lançamento.
20.1. No que pertine às contribuições para terceiros, qualquer argumento relativo à
isenção ou imunidade deve ser considerado como impertinente, pois conforme
demonstrado no relatório fiscal, a Autuada perdeu sua condição de entidade beneficente
e já vinha recolhendo normalmente suas contribuições previdenciárias e para terceiros.
Transcrevemos:
6 – Quanto à parte previdenciária, desde 01/01/2001 a FUNDAÇÃO
CESGRANRIO NÃO É MAIS UMA ENTIDADE BENEFICENTE E DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, tendo em vista que não teve renovado pelo Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS o seu Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEAS a partir de 01/01/2001, pela não
comprovação de aplicação de pelo menos 20% (vinte por cento) da receita bruta
em gratuidade, nos exercícios de 1998 a 2000.
6.1 – Em 27/12/2002 o INSS expediu ATO CANCELATÓRIO PROCEDENTE
número 17.403/004/2002, de 27/12/2002, que cancelou, a partir de 01/01/2001,
a isenção das contribuições sociais de que tratam os artigos 22 (parte patronal
da folha) e 23 (Cofins e CSLL) da Lei 8.212, de 1991, concedida à FUNDAÇÃO
CESGRANRIO, por não mais atender ao inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91,
combinado com o inciso III do art. 206 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de
06/05/99.
(...)
7.2 – Ainda, utilizando-se da prerrogativa prevista no artigo 9 da Resolução
CNAS num. 177, de 10/08/2000, a Fundação Cergranrio dirigiu ao próprio
CNAS um pedido de reconsideração, através do processo num. 44006.002001-
01, vindo posteriormente, a solicitar o arquivamento do pedido, conforme
certidão emitida por aquele órgão.
7.3 – Por oportuno, é de se registrar que o antigo Certificado de Entidade de
Fins Filantrópicos – CEFF, passou a denominar-se Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS e recebeu a sigla CEAS a partir da
edição do Decreto 4.327 de 08/08/2002.
7.4
–
Ainda,
mediante
requerimento
protocolado
sob
o
número
37280.001094/2002-15, a própria Fundação Cesgranrio formulou pedido de
emissão do Ato Cancelatório, porém, em face das normas internas do INSS,
foram cumpridos todos os procedimentos, inclusive a emissão da Informação
Fiscal, da qual foi devidamente cientificada a Entidade, que emitiu recibo,
abrindo-lhe o prazo de 15 dias para o oferecimento de defesa e para a produção
de provas.
20.2. Como visto, o que está em pauta é o enquadramento da Autuada no
código FPAS, o cabimento do presente lançamento, os acréscimos cobrados, a
sujeição da Autuada à cobrança das contribuições para Terceiros por ela
especificadas e a decadência do crédito tributário.
(destaquei)
Quanto à decadência, a decisão recorrida já reconheceu que estavam decaídas as
competências 01 a 11/2004 e a Contribuinte não mais se manifestou a respeito em seu Recurso
Voluntário, de modo que essa matéria se tornou incontroversa e não mais compõe o presente
litígio.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

Resta, portanto, em litígio o enquadramento no código FPAS, a cobrança das
contribuições para Terceiros e a aplicação da Taxa Selic nos juros de mora.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega a recorrente que o enquadramento no FPAS 574 não decorreu de mero
entendimento seu, mas, sim, de determinação emanada em exigência fiscal, realizada em
01/05/2002. Naquela ocasião, entendeu, então, a autoridade administrativa que não podendo a
Recorrente enquadrar-se no item 582 por não ser entidade pública, haveria de ser incluída no
item 574, sujeita à alíquota 4,5%.
Sustenta, então, que ocorreu alteração nos critérios jurídicos utilizados, o que não
autoriza a aplicação do novo entendimento a fatos pretéritos por força do art. 146 do CTN, ou,
pelo menos, a multa não pode ser aplicada ao contribuinte que agiu consoante a orientação fiscal,
a teor do art. 100, I, do CTN.
Entendo que não lhe assiste razão. Aqui também opto por reproduzir e adotar
como razões de decidir o voto vencedor do acórdão da DRJ, tendo em vista a sua clareza e
correção.
Da alegação de que o presente lançamento viola o disposto no artigo 100, inciso I, e
146 do CTN.
21. Alegou a Impugnante que o presente lançamento afronta o disposto nos artigos 100,
inciso I e 146 do CTN. Para tanto argumentou que:
- enquadramento no código FPAS 574 foi efetuado por Auditor Fiscal, ao efetuar
lançamento relativo a período anterior ao do presente lançamento fiscal. Dessa forma, se
houve alteração dos critérios jurídicos que nortearam aquele lançamento, o presente
lançamento teria que observar o disposto no artigo 100, I, do CTN, não contendo
cobrança juros e de multa ao Contribuinte.
- teria que ser observado o artigo 146 do CTN, só podendo ser cobrados do contribuinte
os valores decorrentes da alteração de enquadramento após a divulgação da mudança de
entendimento.
21.1. Discordamos da Impugnante quando a mesma assevera que o auto de infração sob
exame afronta os dispositivos do CTN abaixo transcritos:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
III – as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV – os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
21.2. É fácil perceber que o artigo 100 do CTN refere-se à mudança de entendimento na
interpretação da legislação, ou seja, tem por objeto pronunciamentos teóricos, referentes
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

ao modo como a legislação deve ser interpretada. Assim, quando houver mudança dos
entendimentos divulgados aos contribuintes, esses estarão a salvo da cobrança de juros e
multa, se tiverem seguido os procedimentos recomendados pela autoridade
administrativa.
21.3. Por sua vez, o artigo 146 do CTN refere-se à mudança em critério jurídico adotado
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento. Nessa hipótese, a mudança
do entendimento, adotado por ocasião da confecção do lançamento anteriormente
efetivado, só passaria a valer para o sujeito passivo em relação a fato gerador ocorrido
posteriormente à alteração do critério adotado.
21.4. Nenhuma das hipóteses previstas nos dispositivos em comento aplicam-se à
Autuada, como demonstro em seguida.
21.5. Os dispositivos citados pela Autuada não se aplicam à interpretação de matéria
fática.
21.6. Exemplifico:
21.6.1. Se a Administração, respondendo a consulta efetuada pelo Contribuinte, ou ao
emitir ato normativo, informa ao contribuinte que a empresa que exerce de forma
preponderante determinada atividade deve se enquadrar no código FPAS Y, e,
posteriormente, altera esse entendimento, estará o contribuinte que adotou o
comportamento indicado no ato normativo a salvo da cobrança de juros e multa.
21.6.2. Se, ao efetuar um lançamento, a Auditoria adotou um determinado critério
jurídico, em relação ao sujeito passivo daquele lançamento, a mudança do critério
adotado só vale para fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Assim, se a
Auditoria, em ação fiscal anterior, tivesse exarado o entendimento de que uma
determinada atividade deveria ser enquadrada em um determinado código, a mudança
de entendimento que levaria ao enquadramento da mesma atividade em outro código só
passaria a valer para as competências posteriores à comunicação da mudança de
entendimento.
21.7. Situação diversa é aquela decorrente de erro na interpretação dos fatos, e não da
legislação. Assim, se um auditor interpreta equivocadamente os fatos e conclui que a
empresa fiscalizada exerce de forma preponderante uma determinada atividade, e,
posteriormente, outro auditor, interpretando os mesmos fatos, conclui que a atividade
preponderante da empresa é outra, poderá, e deverá, de imediato reenquadrar a empresa.
A nova ação fiscal poderá, inclusive, retroagir ao período anteriormente fiscalizado,
para cobrar a diferença decorrente do reenquadramento, desde que o período não tenha
sido atingido pela decadência.
21.8. Importante assinalar que, em tese, em um determinado período uma empresa pode
corretamente se enquadrar em um código FPAS, e, em período subseqüente, em
decorrência de alteração de sua atividade preponderante, o enquadramento passará a ser
outro, o que demonstra que o pronunciamento sobre o enquadramento no código FPAS
não é definitivo, podendo ser alterado sempre que a situação fática sofrer modificação.
21.9. Também é importante ressaltar que o contribuinte não é obrigado a adotar
forçosamente o enquadramento efetuado pela Auditoria. No período correspondente ao
presente lançamento fiscal, a Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18/12/2003,
estabelecia expressamente que a empresa deve se enquadrar no código correspondente à
sua atividade, bem como que, no caso de reenquadramento efetuado pela fiscalização,
ser-lhe-ia aberto prazo para apresentar impugnação. Transcrevo:
Art. 146. As contribuições destinadas a outras entidades e fundos incidem sobre
a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições devidas à
Previdência Social, sendo devidas:
I - pela empresa ou equiparada em relação a segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços;
II – pelo transportador autônomo de veículo rodoviário;
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

III – pelo segurado especial, pelo produtor rural, pessoa física e jurídica, e pela
agroindústria em relação à comercialização da produção rural.
§ 1o As entidades e fundos para os quais o sujeito passivo deverá contribuir são
definidas em função de sua atividade econômica e as respectivas alíquotas são
identificadas mediante o enquadramento desta na Tabela de Alíquotas por
Códigos FPAS, prevista no Anexo II.
§ 2o O enquadramento na Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS, prevista no
Anexo II, é efetuado pelo sujeito passivo de acordo com cada atividade
econômica por ele exercida. (destaquei)
Art. 148. Compete ao INSS, nos termos do art. 94 da Lei no 8.212, de 1991,
arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas às outras entidades e fundos,
conforme alíquotas discriminadas na Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS.
§ 1o O recolhimento dessas contribuições deve ser efetuado juntamente com as
contribuições devidas pelo sujeito passivo à Previdência Social.
§ 2o As contribuições devidas a outras entidades e fundos podem ser recolhidas
diretamente à respectiva entidade e fundo, mediante celebração de convênio.
§ 3o Havendo enquadramento incorreto na Tabela de Códigos FPAS, prevista no
Anexo II, o INSS, por meio de sua fiscalização, fará a revisão do enquadramento
efetuado pelo sujeito passivo, observadas as atividades por ele exercidas.
§ 4o O sujeito passivo será cientificado do reenquadramento de que trata o § 3o,
havendo ou não lançamento de débito sob o novo código correspondente à
entidade e ao fundo para o qual deve contribuir, para, caso queira, no prazo de
quinze dias, apresentar defesa contra o reenquadramento ou o lançamento,
conforme o caso.
(...)
21.10. No lançamento anterior, a que se refere a Impugnante, foi-lhe concedido prazo
para impugnar seu reenquadramento na Tabela de Códigos FPAS. 21.11. Fica, pois,
constatado que este lançameto não viola o disposto nos artigos 100 e 146 do CTN.
Da alteração do enquadramento da empresa no código FPAS
22. Conforme se percebe facilmente pela leitura do relatório fiscal acima transcrito, o
reenquadramento do Contribuinte no código FPAS não decorreu de mudança de
entendimento quanto ao correto enquadramento da atividade exercida pela Autuada. Ao
contrário, o reenquadramento resultou da constatação de que a atividade principal da
Autuada não corresponde àquele que a mesma indica como sendo a sua atividade
principal.
22.1. Fica, pois, constatado que o reenquadramento questionado pela Impugnante
decorreu de interpretação fática, e não de alteração de critério jurídico adotado na ação
fiscal anterior.
22.2. Assim sendo, cabível o imediato reenquadramento e cobrança das contribuições
devidas em razão da nova classificação.
22.3. Resta examinar se a principal atividade da empresa é aquela apontada pela
fiscalização, ou se é aquela reivindicada pela Impugnante.
(destaques do original)
MÉRITO
Enquadramento do FPAS
A controvérsia reside no correto enquadramento do FPAS (Fundo da Previdência
e Assistência Social). Enquanto a Contribuinte informou em GFIP o código 574, a Fiscalização
entendeu que o correto seria o código 515. Assim, o lançamento cobra a diferença resultante
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

dessa mudança de enquadramento, pois o recolhimento para os Terceiros foi efetuado à alíquota
de 4,5% (FPAS 574) e o estabelecido pela fiscalização foi de 5,8% (FPAS 515).
Conforme Relatório Fiscal, a autoridade autuante concluiu o seguinte (fls. 42/46):
8 – Assim, quanto ao artigo 22 da Lei 8.212/91, que é referente à parte patronal da
folha de Pagamento, a partir da competência 01/01/2001 a empresa passou a declarar
em GFIP e recolher as contribuições devidas integralmente, porém enquadrando-se
erroneamente no código FPAS 574, no qual a contribuição para terceiros é de 4,5%, e
que é referente exclusivamente a ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, inclusive suas
fundações, exceto aquelas com personalidade jurídica de direito público, vinculadas ao
FPAS 582 – enquadrada no Plano Nacional de Educação e Cultura.
8.1 – Cumpre observar que a FUNDAÇÃO CESGRANRIO NÃO É UM
ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
8.2 – Temos primeiramente que a FUNDAÇÃO CESGRANRIO NÃO POSSUI
QUALQUER ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL, DE ENSINO ESCOLAR OU
UNIVERSITÁRIO OU MESMO DE PÓS GRADUAÇÃO no ano de 2004.
Inclusive a Fundação Cergranrio nos informou que não possui credenciamento junto ao
MEC, como Instituição de Educação Superior, pois não tem cursos de graduação.
8.2.1 – A Fundação Cesgranrio também não é uma Instituição de Educação de Ensino
Fundamental ou Médio pois toda escola, seja estadual, municipal ou privada deve ser
autorizada.
8.3 – A Fundação Cesgranrio não está vinculada a nenhum Sindicato da Área
Educacional, mas sim à Federação Nacional de Cultura – FENAC, com delegacia no
Rio de Janeiro, localizada na Rua Araújo Porto Alegre 70/901 a 905 Centro – Rio de
Janeiro.
8.4 – Da mesma forma, os empregados da Fundação Cesgranrio, constantes em Folhas
de Pagamento, não estão vinculados a nenhum sindicato da Área Educacional, mas sim
ao Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência
Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Município do Rio de
Janeiro – SENALBA/RJ, localizado na Rua Santa Luzia 799 salas 802 e 803 Centro –
RJ – tel: 21-2240-6034.
8.5 – A Fundação Cesgranrio atua, principalmente, na área de AVALIAÇÃO, que seria
verificar como se aprendeu no processo ensino-aprendizagem.
8.6- De um modo geral esse processo é feito, AVALIANDO alunos em
VESTIBULARES, para ingresso no ensino superior, AVALIANDO candidatos a
empregos nos CONCURSOS PÚBLICOS, e avaliando alunos do ENEM ( Exame
Nacional do Ensino Médio), ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
em cursos de graduação/ superior .), SARESP ( Sistema de Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo com a participação de todas as escolas da rede pública estadual,
ensino fundamental e ensino médio) etc
8.6.1- Todo o processo de Avaliação é feito, sempre, com contratação terceirizada de
bancas elaboradoras de questões de provas, constituídas de pessoas físicas e jurídicas,
para elaboração dos itens das provas e também correção de redações e outras provas
discursivas, conforme constante dos vários Contratos de Prestação de Serviços
examinados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil, sendo que alguns com
cópias em anexo.
8.6.2- Assim, a Fundação Cesgranrio realiza a atividade de AVALIAÇÃO em
Vestibulares, Concursos Públicos, ENEM, ENADE, SARESP, etc.todos realizados
através de CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ONEROSOS, celebrados
com Órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais, Empresas de Economia Mista,
Empresas Privadas, as quais assumem inteiramente os custos do contrato, exatamente
como acontece com qualquer empresa comercial, PRESTADORA de SERVIÇOS em
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

verdadeira concorrência de mercado, e ainda sob o manto da Isenção das Instituições
Beneficentes, Culturais, Fundações, usufruindo as benesses da Isenção tributária fiscal.
8.6.3-Inclusive em sua página na Internet consta que a Fundação Cesgranrio poderá ser
contratada SEM LICITAÇÃO, o que fere o princípio da livre concorrência do artigo
173 parágrafo 4 da Constituição e a Lei de Licitações 8.666 de 21/06/93.
8.7- ASSIM a FUNDAÇÃO CESGRANRIO NÃO EDUCA, NEM ENSINA, ELA
AVALIA QUEM EDUCOU ou ENSINOU, através de contratação de mão de obra
terceirizada.
9- Cumpre observar que as receitas da Fundação Cesgranrio têm caráter
contraprestacional direto, pois são oriundas de Serviços Prestados de Avaliações em
Vestibulares e Concursos Públicos, e não são decorrentes de contribuições, doações,
anuidades ou mensalidades fixadas em lei, assembléia ou estatuto, recebidas de
associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu
custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
9.1- As Receitas Operacionais da Fundação Cesgranrio, conforme sua contabilidade,
estão nas contas 4.1.1.1.01.01- Taxa de Inscrição em Vestibular, 4.1.1.1.01.04-
Contratos e Serviços, que engloba os Serviços Prestados a Terceiros relativos a
Avaliações em Vestibulares Unificados e diversos Concursos, tais como Petrobrás,
BNDES, IBGE, INSS, etc..., além de Contratos relativos a Avaliações referentes ao
Enem, Enade, Pró-Rede, Saresp, etc..., conta 4.1.1.1.01.03 Taxa de Expediente, conta
4.1.1.1.02.04 Ressarcimento de Serviços, conta 4.1.1.1.02.05 Ressarcimento de
Despesas, conta 4.1.1.1.03.01 Taxa de inscrição Mestrado (esta última no ano de 2007).
9.2- Embora conste de seu Estatuto, não foi constatada na escrita contábil / fiscal, a
existência de contas destinadas ao recebimento de doações, anuidades ou mensalidades
de mantenedores. A Fundação Cesgranrio vem custeando e desenvolvendo seus
objetivos sociais à custa de RECEBIMENTOS por SERVIÇOS PRESTADOS A
TERCEIROS, por meio de CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmados
entre a parte interessada (tomador de serviços) e a Fundação Cesgranrio (prestador de
serviços), tais como, por amostragem:
[...]
11- Concluindo, de acordo com a Documentação Examinada, podemos constatar que a
Fundação Cesgranrio não pode enquadrar-se no CÓDIGO FPAS 574, no ano de 2004,
que é exclusivo para ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, tais como: Colégios de
Ensino Fundamental ou Médio, Faculdades, Universidades ou Institutos de Pós
Graduação.
11.1- Conforme seu Cadastro no CNPJ, no qual consta enquadramento no código de
Atividade Econômica Principal 82.99-7-99, que é relativo a OUTRAS ATIVIDADES
DE
SERVIÇOS
PRESTADOS
PRINCIPALMENTE
ÀS
EMPRESAS
NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, a Fundação Cesgranrio é de Fato uma
PRESTADORA DE SERVIÇOS ÀS EMPRESAS e não um Estabelecimento de Ensino,
devendo-se enquadrar portanto no CÓD. FPAS 515, cuja contribuição para Terceiros é
5,8%, e não 4,5% como vem recolhendo a Fundação Cesgranrio, por ter se enquadrado
erroneamente no código 574.
A DRJ no Rio de Janeiro concluiu pela não caracterização da interessada como
instituição de ensino, mantendo o enquadramento efetuado pela Fiscalização (FPAS 515),
considerando a atividade preponderante da fiscalizada, nos termos dos artigos 109-B e 109-C da
IN RFB 971/2009.
A Recorrente afirma ser instituição de ensino, deduzindo que educação é gênero
do qual o ensino é espécie. Confirma que realiza avaliações e diz que tal atividade está contida
no escopo do ensino.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

Sustenta que o código FPAS 574 refere-se às atividades pertinentes à educação,
referidas a "estabelecimentos de ensino", abrangendo as diversas atividades em que se decompõe
o ensino. Argui que, dentre as atividades pertinentes ao ensino, estão as avaliações educacionais,
atividade preponderante da Fundação Cesgranrio.
Defende que, sendo a avaliação educacional atividade integrante e indissociável
do ensino, deve ser a Fundação Cesgranrio classificada no grupo de atividades pertinentes aos
"Estabelecimentos de ensino", cujo código FPAS é 574 e a alíquota total das Contribuições de
Terceiros é 4,5%.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Cabe aqui trazer os dispositivos da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes
e base da educação nacional:
TÍTULO V Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino
CAPÍTULO I
Da Composição dos Níveis Escolares
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio;
II - educação superior.
CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe
a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Parágrafo único. São objetivos precípuos da educação básica a alfabetização plena e a
formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades
constantes do caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.407, de 2022)
[...]
Seção II
Da Educação Infantil
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
(Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013)
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I ­ creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. (Redação dada
pela Lei n° 12.796, de 2013)
[...]
Seção III
Do Ensino Fundamental
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação
básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei n° 11.274, de 2006)
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
[...]
Seção IV
Do Ensino Médio
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três
anos, terá como finalidades:
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
[...]
Seção IV-A
Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
(Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio,
atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de
profissões técnicas. (Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação
profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio
ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. (Incluído
pela Lei n° 11.741, de 2008)
Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
I ­ articulada com o ensino médio; (Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio.
(Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
[...]
Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso
ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

§ 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.
[...]
CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Da Educação Profissional e Tecnológica (Redação dada pela Lei n° 11.741, de 2008)
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei n° 11.741, de
2008)
§ 1° Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados
por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos,
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei n°
11.741, de 2008)
§ 2° A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído pela
Lei n° 11.741, de 2008)
I ­ de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei n°
11.741, de 2008)
II - de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei n° 11.741, de
2008)
III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído pela
Lei n° 11.741, de 2008)
§ 3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com
as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
(Incluído pela Lei no 11.741, de 2008)
[...]
CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com
esta uma relação de reciprocidade;
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica,
mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois
níveis escolares. (Incluído pela Lei no 13.174, de 2015)
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
(Regulamento)
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos
a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino,
desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei
n° 11.632, de 2007).
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos
de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em
cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada
caso pelas instituições de ensino.
[...]
CAPÍTULO V
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação. (Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013)
[...]
Considerando os dispositivos da Lei n° 9.394/1996, acima transcritos, apesar de a
Recorrente citar diversos conceitos em relação à educação e também diversas atividades as
quais ela considera como educacionais, penso que não é possível enquadrá-la como uma
entidade educacional, consoante foi apurado pela Fiscalização.
Observa-se que, exceto o "Mestrado em Avaliação", nenhuma das outras
atividades desempenhadas pela Fiscalizada encontram-se no rol descrito pela Lei n° 9.394/1996,
ou seja, ela não pratica atividades na área de educação básica (educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio) ou de educação profissional ou de ensino superior.
Conforme constatado pela autoridade fiscal, as principais atividades realizadas
pela Recorrente são de avaliação em processos seletivos, sempre com contratação terceirizada de
bancas elaboradoras de questões de provas, constituídas de pessoas físicas e jurídicas, para
elaboração dos itens das provas e também correção de redações e outras provas discursivas.
Realiza, ainda, avaliação em vestibulares, concursos públicos, ENEM, ENAD, mediante
contratos de prestação de serviços, onerosos, celebrados com órgãos públicos federais, estaduais,
municipais, empresas de economia mista e empresas privadas, os quais assumem inteiramente os
custos do contrato.
Ainda, segundo a Fiscalização, as Receitas Operacionais da Fundação Cesgranrio,
conforme sua contabilidade, estão nas contas 4.1.1.1.01.01 – Taxa de Inscrição em Vestibular,
4.1.1.1.01.04 – Contratos e Serviços, que engloba os Serviços Prestados a Terceiros relativos a
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

Avaliações em Vestibulares Unificados e diversos Concursos, tais como Petrobrás, BNDES,
IBGE, INSS etc., além de Contratos relativos a Avaliações referentes ao Enen, Enade, PróRede,
Saresp etc., conta 4.1.1.1.01.03 - Taxa de Expediente, conta 4.1.1.1.02.04 - Ressarcimento de
Serviços, conta 4.1.1.1.02.05 - Ressarcimento de Despesas, conta 4.1.1.1.03.01 - Taxa de
Inscrição Mestrado (esta última no ano de 2007).
A única atividade da Fiscalizada na área de educação é relativa ao curso de
Mestrado em Avaliação, o qual representa receitas insignificantes nos anos objeto da autuação,
como constatou a autoridade fiscal.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões deste Conselho, relativas ao mesmo
Contribuinte, as quais, embora sejam referentes à suspensão de isenção/imunidade, trataram da
mesma questão, ou seja, se a Fiscalizada é instituição de ensino, uma vez que a utilizaram como
razões de decidir.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
Se a entidade, pela sua natureza e atividade, sequer pode ser definida como instituição
de educação nos termos da alínea “c” do inciso VI, do art. 150 da Constituição Federal;
descabe falar em imunidade tributária.
(Acórdão no 1402-002.273, de 10/08/2016, Rel. Leonardo de Andrade Couto).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2005
Ementa:
AVALIAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVO. NATUREZA DA ATIVIDADE.
IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade de avaliação em processos seletivos não se confunde com ensino, de modo
que a entidade que tem por objeto a sua exploração não pode buscar abrigo nas
disposições da alínea “c”, do inciso VI, do art. 150, da Carta Constitucional, para
impedir a incidência tributária.
(Acórdão no 1301-001.364, de 04/12/2013, Redator designado: Wilson Fernandes
Guimarães).
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do Acórdão no 1402-
002.273, cuja ementa acima transcrevi, da lavra do ilustre relator Leonardo de Andrade Couto,
com os quais concordo e adoto também como razões adicionais de decidir:
Sob esse prisma, pela natureza da principal atividade exercida pela recorrente,
difícil enquadrá-la como instituição, muito menos como de educação. Nesse último
aspecto, mesmo na visão de que a atividade educacional não esteja limitada apenas
àquelas de caráter estritamente didático, como afirma Aliomar Baleeiro, não
vislumbro de que maneira a amplitude conceitual poderia envolver a prestação de
serviços de consultoria, inclusive a empresa privadas, na área de avaliação de
aprendizagem ou elaboração de processos seletivos, sem vínculo direto com a
prática educacional.
Não se discute a importância da atividade exercida pela Fundação Cesgranrio.
Potencialmente, trata-se de uma organização com altíssimo nível de expertise a ser
direcionado ao aprimoramento educacional na sua área de atuação.
Por outro lado, é inegável que atividade por ela exercida tem natureza econômica e
mercantilista, regida por normas aplicáveis a empreendimentos privados. Afinal, nada
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

impede que outras pessoas jurídicas de fins lucrativos, ofereçam esses mesmos serviços
nos moldes da recorrente. Portanto, a Fundação Cesgranrio não supre uma omissão
estatal, não age complementarmente ao Estado e, pode-se dizer, não tem função social
na literalidade desse termo.
O Parecer 903/2014/CONJURMEC/CGU/AGU não afeta meu posicionamento. As
ressalvas do texto são didáticas. A primeira delas quanto aos limites da definição
(destaques acrescidos):
[...]
Posto isso, o presente parecer é no sentido da possibilidade de
reconhecimento da Fundação Cesgranrio como instituição de educação,
desde 1973, à luz dos elementos probatórios contidos nos autos dos processos
23123.003652/2010-95 e 045525.2014-88, ressalvados os efeitos dessa
declaração aos limites do Direito Educacional e às competências atribuídas
ao Ministro de Estado da Educação por força do art. 27, inciso X, da Lei no
10.683, de 28 de maio de 2003.
A outra ressalva diz respeito à questão tributária propriamente dita:
[...]
Observe-se que ser uma instituição de educação não implica em dizer que
tem direito à imunidade prevista nos arts. 150, VI, “c”, e 195, § 7o, da
Constituição da República ou que automaticamente tenha direito à
qualificação como organização social...
[...]
A peça recursal apresenta transcrição do que seria pronunciamento do STJ no Resp
1.129.178/DF reconhecendo a interessada como instituição de educação e portanto
imune à incidência de impostos. Na verdade a decisão em questão foi proferida pelo
TJDF referente ao ISSQ e o DF interpôs recurso especial que foi rejeitado no STJ.
(destaquei em negrito)
É de se esclarecer, em relação ao RESP 1.129.178/DF, acima referido no voto
transcrito e suscitado pelo Recorrente como reforço à sua tese, que o STJ não adentrou ao mérito
da questão, tendo inadmitido o RESP por ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma.
Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal de enquadramento no
FPAS 574, o qual é exclusivo para estabelecimentos de ensino, conforme tabela abaixo.
Tabela do FPAS 574:

CNAE
FPAS
Descrição
8513-9/00
574

Ensino fundamental
8520-1/00
574

Ensino médio
8531-7/00
574

Educação superior - graduação
8532-5/00
574

Educação superior - graduação e pós-graduação
8533-3/00
574

Educação superior - pós-graduação e extensão
8541-4/00
574

Educação profissional de nível técnico
8542-2/00
574

Educação profissional de nível tecnológico
Vê-se, portanto, que a classificação no código FPAS 574 é exclusivo dos
estabelecimentos de ensino. Deve a entidade ser enquadrada no FPAS 515, por ser de fato uma
prestadora de serviços, conforme concluiu a Fiscalização.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

Em sua petição extemporânea de fl. 968, na qual alega fatos supervenientes, a
Recorrente pugna pela aplicação retroativa da IN RFB no 971, de 13/11/2009, por ser
interpretativa.
No entanto, a aplicação da referida IN também não lhe socorre.
De acordo com o Anexo I, Tabela 1, da IN-RFB 971/2009, o CNAE 82.99-7/99,
que se refere especificamente a "OUTRAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS
PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE”,
enquadra-se no FPAS 515.
A Instrução Normativa RFB no 971/2009 assim disciplina sobre o enquadramento
do FPAS (Fundo da Previdência e Assistência Social):
Art. 109-B. Cabe à pessoa jurídica, para fins de recolhimento da contribuição devida a
terceiros, classificar a atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS
correspondente, sem prejuízo da atuação, de ofício, da autoridade administrativa.
§ 1o Na hipótese de reclassificação de ofício, a autoridade administrativa constituirá o
crédito tributário, se existente a respectiva obrigação, e comunicará ao sujeito passivo e
às entidades e fundos interessados as alterações realizadas.
§ 2o Em caso de discordância, o sujeito passivo poderá, em 30 (trinta) dias, impugnar o
ato de reclassificação da atividade ou o lançamento dele decorrente, observado, quanto a
este, o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972."
"Art. 109-C. A classificação de que trata o art. 109-B terá por base a principal atividade
desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social,
conforme declarado nos atos constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ, observadas as regras abaixo, na ordem em que apresentadas:
I - a classificação será feita de acordo com o Quadro de Atividades e Profissões a que se
refere o art. 577 do Decreto-Lei no 5.452, de 1943 (CLT), ressalvado o disposto nos arts.
109-D e 109-E e as atividades em relação às quais a lei estabeleça forma diversa de
contribuição;
II - a atividade declarada como principal no CNPJ deverá corresponder à classificação
feita na forma do inciso I, prevalecendo esta em caso de divergência;
III - na hipótese de a pessoa jurídica desenvolver mais de uma atividade,
prevalecerá, para fins de classificação, a atividade preponderante, assim
considerada a que representa o objeto social da empresa, ou a unidade de produto,
para a qual convergem as demais em regime de conexão funcional (CLT, art. 581, §
2o);
IV - se nenhuma das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica se caracterizar como
preponderante, classificar-se-á cada uma delas de acordo com o inciso I.
§ 1o Considera-se regime de conexão funcional, para fins de definição da atividade
preponderante, a finalidade comum em função da qual duas ou mais atividades se
interagem, sem descaracterizar sua natureza individual, a fim de realizar o objeto social
da pessoa jurídica.
§ 2o Classificada a atividade na forma deste artigo, ser-lhe-ão atribuídos o código
FPAS e as alíquotas de contribuição correspondentes, de acordo com as seguintes
tabelas (Quadros 1 a 6), considerado o grupo econômico como indicativo das
diversas atividades em que se decompõe:
[...]
QUADRO 6: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Grupo de atividade
Código
Alíquota total -terceiros
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

FPAS
1o - Estabelecimentos de ensino;
574
4,5%
2o - Empresas de difusão cultural e artística;
566
4,5%
3o - Estabelecimentos de cultura física
566
4,5%
4o - Estabelecimentos hípicos.
566
4,5%
(destaquei)
Desse modo, conclui-se que a classificação no código FPAS 574 é exclusivo dos
estabelecimentos de ensino.
Diante do exposto, não merece reparo a decisão de primeira instância que manteve
o lançamento fiscal, tendo em vista a constatação de diferenças resultantes da mudança de
enquadramento do FPAS 574 (alíquota de 4,5%) para FPAS 515 (alíquota de 5,8%).
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS (SAT, SESC, SEBRAE e INCRA)
Inicialmente, cabe destacar que o crédito previdenciário lançado refere-se a
contribuições devidas a terceiros, em face de diferenças no percentual de 1,3%, aplicado
mensalmente sobre as remunerações de folhas de pagamento, tendo em vista erro de
enquadramento, uma vez que a Fundação Cesgranrio se auto enquadrou no código FPAS 574,
exclusivo para estabelecimentos de ensino, e com percentual de terceiros de 4,5%, quando o
correto é 515, com percentual de terceiros de 5,8%, no período 01/2004 a 12/2004, conforme
abaixo:
Contribuição
FPAS 515

FPAS 574

Diferença
Salário Educação:
2,5%

2,5%

------
INCRA

0,2%

0,2%

------
SESC

1,5%

1,5%

------
SENAC

1,0%

0,0%

1,0%
SEBRAE

0,6%

0,3%

0,3%
Total

5,8%

4,5%

1,3%
Assim, constata-se que não há razão para o Recorrente se insurgir contra as
contribuições para o SAT, INCRA e SESC, uma vez que não ocorreu alteração nos valores por
ele declarados em relação a essas rubricas. Ou seja, essas contribuições não fazem parte do
presente litígio.
No presente lançamento tributário, ocorreu um incremento de 0,3% no percentual
da contribuição para o SEBRAE e a cobrança da contribuição para o SENAC no percentual de
1%, em virtude do reenquadramento do FPAS, que passou de 574 para 515, como já abordado
nos itens acima.
Quanto ao SEBRAE, alega a Recorrente que é inexigível às empresas não
comerciais e às entidades como ela. No entanto, o incremento deu-se em função das novas
alíquotas aplicadas, decorrentes do enquadramento efetuado pela autoridade fiscal, considerando
as atividades desenvolvidas pela Fiscalizada, conforme já tratado acima, de modo que não tem
razão a Recorrente.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

No tocante ao SENAC, foi lançado um percentual de 1%, de acordo com as
alíquotas do novo enquadramento (FPAS 515), não tendo a Recorrente se manifestado sobre essa
contribuição em específico em seu Recurso Voluntário.
Portanto, não tem razão a Recorrente em contestar a exigência relativa às
contribuições para terceiros, devendo ser mantido o lançamento fiscal.
JUROS – TAXA SELIC
Por fim, contesta o Recorrente a imposição dos juros de mora com a utilização da
taxa SELIC, aduzindo que essa taxa possui natureza de juros remuneratórios e não moratórios,
não podendo ser utilizada no âmbito tributário.
Aqui, é o caso de se aplicar a Súmula CARF no 4 (vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, não tem razão a Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por este
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Na parte conhecida, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Voto Vencedor
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Redator designado.
Por economia processual e para evitar redundâncias desnecessárias, adoto o
relatório produzido pelo Conselheiro Relator Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, a quem rendo
minhas homenagens. Apesar do seu costumeiro acerto, ouso dele discordar.
Merece destaque o fato de que a 1a Seção deste Egrégio CARF já decidiu com
relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, quanto aos mesmos períodos fiscalizados nestes autos, cujas ementas
transcrevo:
Numero do processo: 12448.725726/2016-54
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue May 07 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2011, 2012 Ementa: SERVIÇOS EDUCACIONAIS, ENTIDADE SEM FINS
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

LUCRATIVOS. IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, C) DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. O conceito de educação, para fins de fruição da
imunidade prevista no artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988, deve ser
considerado de forma ampla, abrangendo, inclusive, toda e qualquer forma de acesso à
cultura e à ciência, como preconiza o artigo 23, V do Texto Constitucional.
Numero da decisão: 1302-003.421
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar a exigência de IRPJ por reconhecimento do direito à imunidade constitucional
como entidade de educação; e em relação à CSLL em face de não estar sujeito a sua
incidência, vencidos os conselheiros Rogério Aparecido Gil (relator), Paulo Henrique
Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório e Maria Lúcia Miceli. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias. Solicitaram a
apresentação de declaração de voto os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e
Luiz Tadeu Matosinho Machado. (assinado digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho
Machado - Presidente (assinado digitalmente) Rogério Aparecido Gil - Relator
(assinado digitalmente) Flávio Machado Vilhena Dias- Redator designado Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Henrique Silva Figueiredo, Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa, Ricardo Marozzi Gregório, Rogério Aparecido Gil,
Maria Lúcia Miceli, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Nome do relator: ROGERIO APARECIDO GIL

Numero do processo: 12448.728123/2015-23
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 15 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Nov 22 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Ano-calendário: 2010 SERVIÇOS EDUCACIONAIS, ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, C) DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. O conceito de educação para fins de fruição da
imunidade prevista no artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988, deve ser
interpretado de forma ampla. Embora as avaliações educacionais não sejam atividades
de ensino propriamente, estão intrinsicamente vinculadas à ele, porquanto são
instrumentos indispensáveis para possibilitar seja assegurado o padrão de qualidade
educacional brasileiro. O fisco não logrou êxito em identificar quais teriam sido os
dispêndios realizados fora dos seus objetivos institucionais. E, portanto, não há que se
falar em inobservância do requisito do art. 14, II, do CTN e nem de qualquer outro
requisito deste dispositivo, indispensáveis para a fruição da imunidade de imposto e, por
consequência, da isenção da COFINS. O artigo 47, § 2o, da Instrução Normativa SRF
no247/2002 não pode criar diretrizes hábeis a limitar a extensão da isenção aqui em
análise e em contraposição à própria determinação do Chefe do Poder Executivo,
externada mediante a edição da MP no2.158-35/2001. A ilegalidade do o artigo 47, § 2o,
da Instrução Normativa SRF no247/2002, além de ter sido reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça, no acórdão do Recurso Especial no1.353.111-RS, julgado em
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

23/09/2015, acabou por ser reconhecida pela própria inteligência da Súmula CARF
no107.
Numero da decisão: 1201-003.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, em dar provimento ao recurso, por maioria. Vencido o conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa. (documento assinado digitalmente) Lizandro Rodrigues de Sousa -
Presidente (documento assinado digitalmente) Gisele Barra Bossa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele
Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo
Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente).
Nome do relator: Gisele Barra Bossa
Peço vênia para transcrever trechos da decisão proferida nos autos do Processo n°
12448.728123/2015-23, acórdão n° 1201-003.191, proferido na sessão do dia 15 de outubro de
2019, relatado pela Conselheira Gisele Barra Bossa, com a qual concordo e me utilizo como
fundamento e razão de decidir:
(...)
A Fundação Cesgranrio enquanto Instituição de Educação e a Imunidade de
Impostos
(...)
28. Relevante, portanto, compreendermos o racional técnico atrelado à concessão da
imunidade constitucional. É preciso avaliar se a atividade de educação deve ser
entendida de forma mais abrangente ou mediante interpretação restrita do conceito de
educação à luz das disposições contidas na Lei no 9.394/96 (LDB), utilizada como base
legal para fundamentar o r. acórdão recorrido.
29. O conceito de educação está descrito no art. 205 da Constituição Federal de 1988:
"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho." (grifos nossos)
30. No mais, já antecipo minha posição de que, as avaliações educacionais são sim
atividades educacionais. Embora não sejam atividades de ensino propriamente, estão
intrinsicamente vinculadas à ele, porquanto são instrumentos indispensáveis para
possibilitar seja assegurado o padrão de qualidade educacional brasileiro, exigido pela
própria Constituição Federal. De fato, “a educação é gênero e o ensino é a espécie”. E,
nesse sentido, vale conferir os seguintes dispositivos constitucionais:
"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
VII - garantia de padrão, de qualidade;
"Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
[...]
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público "
[...]
"Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal,"
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas que conduzam a:
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

[...]
III - melhoria da qualidade do ensino; [...]"
(grifos nossos)
31. Em plena conformação com essas diretrizes constitucionais - e como não poderia
deixar de ser -, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996),
além de explicitar o conceito de educação em seu artigo 1o, cuida de expressamente
consignar a obrigatoriedade de realização das avaliações educacionais dos estudantes e
dos estabelecimentos de ensino, incluindo-as dentro "Da Organização da Educação
Nacional”.
32. Ademais, vejam que, as seleções de candidatos para ingresso ao ensino superior
(concursos vestibulares), são procedimentos obrigatórios de Avaliação Educacional.
Confira-se o teor dos dispositivos:
"Art. 1o A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.
§ 1o Esta Lei disciplinada educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias." -
negritamos -
"Da Organização da Educação Nacional:
[...]
Art. 9° A União incumbir-se-á de: [...]
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no
ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de
ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do
ensino;
[...]
VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação
superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre
este nível de ensino:
IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente,
os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu
sistema de ensino.
[...]
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica,
inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e
certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.
[...]
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
[...]
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
[...] - negritamos -
"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
VII - garantia de padrão, de qualidade;
"Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

[...]
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público "
[...]
"Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal,"
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas que conduzam a:
[...]
III - melhoria da qualidade do ensino; [...]".
33. Em análise das disposições supra, não há quaisquer dúvidas de que a atividade
preponderante da Fundação Cesgranrio, alicerçada nas Avaliações Educacionais, é
atividade educacional e, como tal, a Recorrente tem o direito de se beneficiar da
imunidade constitucional de relativa à exigência de impostos.
34. Data máxima vênia, discordo por completo da posição externada pelas doutas
autoridades fiscal e julgadoras ao motivarem os autos de infração calcados na premissa
de que instituições de educação são apenas os estabelecimentos de ensino.
35. O ensino é uma das atividades que compõe a educação. Repita-se, a educação
abrange todas as atividades que visam ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF, art. 205). E, além
dos estabelecimentos de ensino, a educação pode ser desenvolvida em instituições de
pesquisa, em movimentos sociais, em manifestações culturais e em organizações da
sociedade civil (Lei n° 9.394/1996, art. 1o), tal como a Fundação Cesgranrio que é uma
fundação de direito privado sem fins lucrativos.
36. Inclusive, em essa é a linha de entendimento predominante na doutrina, ainda que
escassa, a respeito da abrangência do conceito de educação:
“A educação deve ser entendida não somente como a instrução recebida em
estabelecimentos de ensino ou no lar, mas como todos os processos de
transmissão de conhecimentos e saberes que conduzem à formação física,
intelectual e emocional do indivíduo. A educação escolar é apenas uma face,
ainda que de grande importância, nesse processo. [...]
No contexto do amplo sentido que se deve atribuir ao termo educação, os
constituintes não limitaram a sua promoção ao Estado e à família, mas também à
sociedade de um modo geral, o que inclui todos os seus setores cujas ações
afetem o desenvolvimento da formação dos indivíduos. [...]1".(CASTRO.
Marcelo Lúcio Ottoni de. A Educação na Constituição de 1988 e a LDB - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: André Quicé, 1998, p. 19-21.)
"A educação para fins de enquadramento da instituição no conceito de imunidade
previsto no artigo 150, VI, "c",da Constituição Federal, deve ser considerada de
forma ampla, em sua plena acepção.
[...]
Como instituição de educação, portanto, deve ser considerada toda aquela jque
volte suas atividades à promoção dos valores que engloba o conceito pleno de
educação, nos termos aqui expostos. Não há, em nossa Constituição, qualquer
dispositivo limitador deste conceito; ao contrário, o espírito constitucional
propugna por uma acepção ampla de educação, a permitir o enquadramento de
inúmeras categorias de instituições no albergue imunizante.
[...] Desde as instituições particulares de ensino fundamental, ensino médio ou
ensino superior, passando pelas instituições de ensino profissional, de difusão da
cultura e do esporte, de educação ambiental, museus, teatros, entre outras, todas
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

podem ser abarcadas pelo instituto da imunidade tributária aos impostos
destinada às instituições de educação, previsto no artigo 150, VI, "c" da
Constituição Federal2". (SOUZA, Leandro Marins de. Tributação do terceiro
setor no Brasil. São Paulo: Dialética, 2004, p. 163-164.)
“entende-se que a imunidade assegurada pela Constituição às instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, tem em vista um amplo
escopo de fins sociais. Parece-me, pois, que a Constituição inclui no âmbito da
promoção da educação não apenas o ensino formal curricular, mas um' amplo
leque de atividades, a serem desenvolvidas com a colaboração da sociedade, que
visam ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
a qualificação para o trabalho.
Logo, não se pode restringir a expressão "instituições de educação", constante do
artigo 145 [sic; leia-se 150], inciso VI, c, da Constituição Federal, à "instituições
¡de ensino formal", ou que promovam a educação strictu sensu - por não ser esse
o sentido oferecido pelo próprio texto constitucional.
[...]
Entendo desse modo que as instituições privadas sem fins lucrativos, dedicadas à
promoção da cultura, à formação para a cidadania, ao ambientalismo - para dar
alguns exemplos -, são alcançadas pela imunidade a impostos estabelecida no
artigo 150, inciso VI, c, da Constituição Federal, posto que tais finalidades se
destinam à promoção da educação. 3” (BARBOSA. Maria Nazaré Lins. As
"instituições de educação" e a imunidade a impostos. In: SZAZI, Eduardo (org.).
Terceiro setor: temas polêmicos. N. 1. São Paulo: Peirópolis, 2004, p.109-126.)
37. No mesmo sentido e reforçando a citada conformação (e não antinomia)
entre os ditames constitucionais e a LDB, é a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, tal como segue:
“[...] Noutra banda, o conceito de educação da LDB é ainda mais amplo do que
aquele do art. 205 da Constituição. No entanto, qualquer intento de ir além disso
e buscar na lei 9.394/1996 uma conceituação expressa de "instituição de
educação" é fadado ao fracasso, por uma razão muito simples: a LDB limita-se a
disciplinar a "educação escolar" e não toda a educação, conforme expressamente
estabelecido no § 1o de seu art. 1o. Coerentemente, ela apenas trata das
"instituições de ensino" (arts. 19-20), espécie do gênero mais amplo das
"instituições de educação".
Algum intérprete mais apressado poderia continuar essa busca na legislação
infralegal (decretos, portarias, instruções normativas etc.). No entanto, mesmo os
que admitem que lei ordinária possa criar requisitos para o exercício da
imunidade constitucional não chegam ao ponto de admitir que isso possa ser
feito, legitimamente, por atos normativos
daquela espécie. O próprio STF censura esse 'tipo de prática, como revela trecho
de acórdão que, embora trate da imunidade às contribuições à seguridade social
(art. 195, § 7o), e não da imunidade a impostos, é inteiramente pertinente para as
considerações em Curso:
[...] a garantia constitucional da imunidade pertinente à contribuição para a
seguridade social só pode validamente sofrer limitações normativas, quando
definidas estas em sede legal, como requisitos necessários ao gozo da especial
prerrogativa de caráter jurídico-financeiro em questão." [STF,1a Turma, RMS
22.192-9, rei. Min. Celso de Mello, decisão de 28/11/1995]
38. Concordo com o ilustre Cons. Flávio Machado Vilhena, redator designado do
voto vencedor no Acórdão no 1302-003.421, quando diz que:
“Esse entendimento (que o Legislador teria deixado para o Poder Executivo
regulamentar a expressão constitucional “instituições de educação”), entretanto,
contraria a jurisprudência consolidada do STF no sentido de que, por se tratar de
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

limitação constitucional ao poder de tributar, a demarcação do objeto material da
imunidade das instituições de educação é matéria afeita à lei complementar.
Sobre o tema: ADI 1.802MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 13.02.2004.
Não compete, portanto, ao Poder Executivo traçar critérios a fim de definir quais
entidades estão abrangidas pelo conceito de “entidade educacional” constante na
alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. [STF, 2a Turma, RE
354.988AgR, rel. Min. Ellen Gracie, decisão de 21/3/2006, destaques acrescidos]
Não é lícito ao Executivo e a nenhum de seus órgãos ou entidades – aí incluída,
naturalmente,
a
Secretaria
da
Receita
Federal
–
pretender
definir,
autonomamente, o conceito de “instituição de educação” para fins da imunidade
a impostos. É o que se encontra estampado na decisão acima referida.
Não é lícito ao Executivo e a nenhum de seus órgãos ou entidades – aí incluída,
naturalmente,
a
Secretaria
da
Receita
Federal
–
pretender
definir,
autonomamente, o conceito de “instituição de educação” para fins da imunidade
a impostos. É o que se encontra estampado na decisão acima referida.”
39. Em vista das questões de fato e de direito aqui em pauta, considero que, ao realizar
Avaliações Educacionais e os concursos vestibulares, a Fundação Cesgranrio está
atuando em benefício do país, vez que cuida do aprimoramento do ensino ministrado no
Brasil de forma complementar às atividades educacionais do Estado, tal como o exige o
caput do art. 12 da Lei n° 9.532/1997, in verbis:
"Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c”, da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos."
40. Sob esse aspecto foram cirúrgicas as colocações do Cons. Luiz Tadeu Matosinho
Machado, no Acórdão no 1302-003.421, ao ressaltar que:
“[...] a educação é um dos principais atributos e deveres do Estado que se
desincumbe de seu mister de forma direta, por meio das instituições públicas, e
de forma indireta, através das instituições de educação privadas.
Estas últimas, quando desempenham suas atividades sem cunho lucrativo
encontram abrigo na imunidade constitucional referida. O legislador constituinte
tratou tais instituições como realizadoras, por extensão, de parte da atividade
precípua do Estado brasileiro de prover a educação dos seus cidadãos, em todos
os seus níveis, de forma que vedou a instituição de impostos sobe o patrimônio, a
renda e os serviços por elas prestados, tal como se dá entre os próprios entes
federativos.
No presente caso, restou comprovado que a recorrente, além de oferecer Cursos
de Mestrado em Avaliação, exerce, entre outras atividades, a promoção de
pesquisas no campo da avaliação educacional, e realiza Avaliações Educacionais
desenvolvidas junto às instituições de ensino e em larga escala, tais como ENEN,
ENADE, ProvaBrasilANRESC, dentre outros.
O processo de avaliação do ensino, seja o dos alunos para fins de acesso às
universidades, seja das instituições de ensino propriamente, é um dos
instrumentos mediante os quais o Estado proporciona aos cidadãos a educação e
permite o seu aperfeiçoamento contínuo.
Não obstante estas últimas atividades, que são a principal fonte de receitas da
recorrente, não sejam atividades de ensino propriamente ditos, estão sem sombra
de dúvidas completamente inseridas no conjunto de ações que compõem o
sistema de educação e dele são indissociáveis, a meu ver.
Ao transferir a uma instituição particular, sem fins lucrativos, a realização
periódica dos processos avaliativos referidos, o Estado está, sem margem a
dúvida, delegando a este agente um parte das suas obrigações dentro do sistema
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

de educação concebido. Ou seja, uma atribuição relevante do processo de
educação é realizada pelo Estado por meio de uma instituição privada, sem fins
lucrativos.
Nesse sentido a ementa do julgado colacionado pelo i. relator do voto vencedor,
que tratou da não incidência do ISS sobre as receitas da Fundação
Cesgranrio, verbis:
[...]
5. As atividades desenvolvidas pela Fundação Cesgranrio para a realização do
ENADE estão direcionadas à concretização do direito fundamental à educação,
pois objetivam avaliar a qualidade do ensino superior no país, possibilitar o
acesso às informações sobre o desempenho das instituições de ensino e a
definição de metas e estratégias pelo Poder Público para garantir padrões de
qualidade conforme as diretrizes e os princípios dos arts. 206 e 214 da
Constituição Federal.
6. Apelação do Distrito Federal desprovida e apelação da Fundação Cesgranrio
provida. (Acórdão n.1011327, 20160110600446APC, Relator: CESAR LOYOLA
2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE:
26/04/2017. Pág.: 281/315) (destacou-se)”
41. Diante das razões acima expostas, resta claro ser equivocada a linha
interpretativa adotada pelo fisco segundo a qual a LDB limita o conceito de
instituições de educação aos estabelecimentos de ensino e, por conseguinte, acaba por
excluir indevidamente do seu escopo as atividades de avaliação.
42. Mas não é só, a douta autoridade fiscal e o r. acórdão recorrido admitiram ser o
Curso de Mestrado em Avaliação atividade educacional, especificamente de ensino.
Ainda assim, tentaram desqualificá-lo com a afirmação de tratar-se de atividade não
prevista no Estatuto da Fundação Cesgranrio.
43. Constato que, o Curso de Mestrado em Avaliação está previsto dentre os objetivos
sociais da Fundação Cesgranrio, conforme artigo 2o, inciso III, do seu Estatuto.
Confira-se:
"Art. 2o. As finalidades da FUNDAÇÃO CESGRANRIO são as seguintes:
[...]
III - formação, especialização e aperfeiçoamento do pessoal para o trabalho
de seleção de recursos humanos, e pesquisa nas diversas áreas das ciências do
comportamento, da cultura e da saúde em todas as suas manifestações;"
44. Outra alegação claramente equivocada constante do r. Acórdão da DRJ refere-se ao
fato de que “os únicos professores empregados da Fundação Cesgranrio seriam aqueles
alocados ao programa de pós-graduação” (e- fls. 1534).
45. Contudo, debruçando-me na relação dos empregados da Fundação Cesgranrio (e-fls.
616/617), evidencio que há 17 (dezessete) titulares de diplomas de Cursos de Mestrado
e 20 titulares de diplomas de Doutorado, aptos a desenvolver as atividades educacionais
prestadas pela ora Recorrente.
46. Outra afirmação digna de reparos (e-fls. 1535 e 838) diz respeito ao fato de que
99,62% das receitas auferidas pela ora Recorrente em 2010 seriam provenientes de
atividades não educacionais e apenas 0,29% de atividade educacional (curso de
Mestrado em Avaliação). A douta autoridade autuante apresentou o seguinte quadro
resumo:
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

47. Por sua vez, a ora Recorrente bem observou que “o quadro supra apresenta o
somatório dos valores lançados nas colunas de créditos das Contas de Receitas, e não os
saldos das referidas contas”. No mais, evidencio que a origem das receitas em 2010,
considerando os saldos das Contas de Receitas do Balancete de dezembro de 2010 e do
Livro Razão, foram as seguintes:

48. Considerando que são também atividades educacionais, para além do Curso de
Mestrado em Avaliação (0,27%), as avaliações educacionais (64,57%), as seleções de
candidatos ao ingresso no Ensino Superior (0,99%), bem como os Convênio e Projetos
referente a "Boas Práticas no Ensino da Matemática" (0,03%) - um total de 65,86% das
receitas totais da Fundação Cesgranrio, correspondente a R$ 102.455.783,27, relativas
ao ano-calendário de 2010 -, as atividades não educacionais resumiram-se às seleções
de pessoal para habilitação a empregos e cargos públicos e privados (34,05%) e mais
Outras Receitas (0,09%), somaram 34,14% das receitas totais auferidas, correspondente
a R$ 53.110.513,00.
49. Portanto, sob a ótica restrita das receitas auferidas, a Fundação Cesgranrio é, sem
sobre de dúvida (65,86%), instituição dedicada prioritariamente as atividades
educacionais.
50. Sem entrar no mérito se seriam atividades educacionais também a seleção de pessoal
para habilitação a empregos e cargos públicos e privados (34,05%), vez que nesse
aspecto temos a questão concorrencial em pauta, a Fundação Cesgranrio é, sem dúvida
(65,86%) e utilizando a própria métrica adotada pela fiscalização (ótica restrita das
receitas auferidas), instituição dedicada prioritariamente as atividades educacionais.
51. Ademais, conforme comprovado nos autos, a Fundação Cesgranrio realizou, em
2010, outras atividades educacionais, as quais foram custeadas com os recursos
advindos dos superávits obtidos por meio das prestações de serviços (vide documentos
não pagináveis anexo à e-fls.1662), são elas:
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

(i) Trabalhos desenvolvidos por seus pesquisadores publicados em artigos de
periódicos, livros e capítulos de livros, divulgados em Congressos, além do
desenvolvimento de material didático e institucional;
(ii) Publicação trimestral da “Revista Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas de
Educação”, editada e distribuída gratuitamente, e da “Revista Meta: Avaliação”,
eletrônica, veiculada na internet, cujo acesso aos leitores é gratuito, de periodicidade
quadrimestral;
(iii) Seminário Internacional "Avaliação de Professores da Educação Básica - Uma
Agenda em Discussão";
(iv) Realização do "Projeto de Formação Pedagógica de Professores" de 97 cursos de
Pré-vestibulares Comunitários (CPVCs);
(v) Apoio ao "Projeto Cantareiros", com 40 integrantes entre cantores e atores, que
visitaram hospitais, asilos e creches nas festas de fim de ano.
52. Além dessas, realizou atividades assistenciais de cunho educacional: 
Apoio financeiro a outras organizações assistenciais não governamentais, cujas
atividades são voltadas principalmente para assistência a crianças e jovens carentes:
(i) Fundação Assistencial Santa Bárbara, com R$ 180.000,00, em 2010 (e-fls. 657/658);
(ii) Projeto Brasileirinho – Rio Voluntário, com R$ 48.000,00, em 2010 (e-fls. 658);
(iii) Associação Nossa Senhora de Fátima e Projeto Futuro e Vida, com R$ 84.0000,00,
em 2010 (e-fls. 660);
(iv) Sociedade Providência, com R$ 132.000,00, em 2010 (fls. 658);
(v) REFAZER Grupo de Apoio à Criança, com R$ 12.000,00, em 2010 (e-fls. 650 e
658).
- Projeto "Apostando no Futuro", implantado e desenvolvido diretamente pela Fundação
Cesgranrio, cujo objetivo é assistir mais de 500 famílias de baixa renda da comunidade
do bairro do Rio Comprido, onde estava localizada a sede da Fundação Cesgranrio. Para
tanto, foram implementadas ações hábeis a: prover os moradores de documentação civil,
atendimento a crianças de até 5 anos, atenção preventiva a crianças e adolescentes de 6
a 14 anos, capacitação profissional de jovens e adultos, oferta de atividades esportivas,
culturais e de lazer para pessoas de todas as idades, e divulgação de informações de
interesse das comunidades (e-fls. 651/657). Em 2010 a Fundação Cesgranrio despendeu
R$ 623.809,20 com o "Apostando no Futuro" (e-fls. 657).
53. Foram também realizadas doações, três de natureza educacional e duas de natureza
assistencial:

54. Adicionalmente, a Fundação Cesgranrio distribuiu Bolsas de Estudo, parciais ou
totais, no montante de R$ 2.481.820,38, em 2010 (e-fls. 662).
55. Diante do conjunto probatório supra e em vista das razões de direito aqui
trabalhadas, não há como negar que a Fundação Censgranrio exerce atividade
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

educacional e, por consequência, a motivação central para suspensação da imunidade e
manutenção das exigências de IRPJ e da CSLL “caem por terra”.
56. Vejam que, as doutas autoridades fiscais não lograram êxito em identificar quais
teriam sido os dispêndios realizados fora dos seus objetivos institucionais. E, portanto,
não há que se falar em inobservância do requisito do art. 14, II, do CTN4, indispensável
para a fruição da imunidade de imposto, e nem de qualquer outro requisito deste
dispositivo.
57. Se a Fiscalização e o r. Acórdão DRJ-CTA negaram o direito de a Fundação
Cesgranrio fruir a imunidade de impostos apenas e tão somente sob o fundamento de
não ser ela instituição de educação e de não ter aplicado recursos em suas atividades
educacionais, de modo indireto atestaram que a ora Recorrente atendeu a todos os
demais requisitos indispensáveis para a fruição da imunidade de impostos, no ano-
calendário de 2010.
58. Alias, esse também foi o entendimento do Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado,
no Acórdão no 1302-003.421 (Declaração de Voto), consignar expressamente que: “não
se questiona nos autos o desatendimento por parte da recorrente de quaisquer das
condições estabelecidas no art. 14 do CTN, de sorte que não vislumbro neste caso
fundamento para o afastamento da imunidade tributária conferida às instituições de
educação.”
59. Por fim, a própria autoridade autuante reconheceu expressamente, ter a Fundação
Cesgranrio aplicado os superávits obtidos com as prestações de serviços nos seus
objetivos sociais (e-fls. 838). Confira-se:
"Embora conste de seu Estatuto, não foi constatada na escrita contábil/fiscal, a
existência de contas destinadas ao recebimento de doações, anuidades ou
mensalidades de mantenedores. A Fundação Cesgranrio vem custeando e
desenvolvendo seus objetivos sociais às custas de RECEBIMENTOS por
SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS, por meio de CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmados entre a parte interessada (tomador de
serviços) e a Fundação Cesgranrio (prestador de serviços)."
60. Como se não bastassem todo esse racional, a ora Recorrente cuidou de juntar aos
autos a Declaração formal do Ministro de Estado da Educação (e-fls. 756), prova de ser
a Fundação Cesgranrio uma instituição de educação:
"DECLARAÇÃO
Nos termos do que consta do Processo n° 23123.003652/2010-95, declaro, para os
devidos fins e em fase de requerimento expresso, que a Fundação CESGRANRIO é
uma instituição de educação, consoante arts. 1o e 2o da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
Brasilia-DF, 19 de setembro de 2014.
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES Ministro de Estado da Educação"
61. A Declaração supra está respaldada no Parecer n° 903/2014/CONJUR-
MEC/CGU/AGU (e-fls. 746/754), cuja conclusão é a seguinte:
"34. Posto isso, o presente parecer é no sentido da possibilidade de reconhecimento da
Fundação CESGRANRIO como instituição de educação, desde 1973, à luz dos
elementos probatórios contidos nos autos dos Processos no. 23123.003652/2010-95 e
045525.2014-88, ressalvados os efeitos dessa declaração aos limites do Direito
Educacional e às competências atribuídas ao Ministro da Educação por força do art. 27,
inciso X, da Lei no. 10.683, de 29 de maio de 2003."
62. Diante desse documento, como podem as autoridades autuante e julgadoras
contrariar decisão emitida pelo próprio Ministro de Estado da Educação? Não podem. E,
nesse sentido, tenho que concordar com as incisivas ponderações trazidas pelo Cons.
Gustavo Guimarães da Fonseca, em sua Declaração de Voto (Acórdão no 1302-
003.421):
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

“Neste particular, ignorar a opinião emitida nos autos pela Autoridade Máxima
em educação no Brasil, é pretender ser "mais realista que o rei". É, para além de
dúvidas razoáveis, inquinar-se a Receita, a DRJ e o próprio CARF, de uma
onisciência que não reflete a própria expertise destes órgãos.
Se o Ministério da Educação afirma, certifica e atesta que o recorrente se reveste
de características suficientes para classifica-lo como entidade participante do
sistema educacional pátrio mais que isso, o ME diz, textualmente, se tratar de
uma entidade educacional, qualquer tentativa de se desconstruir esta mesma
assertiva ecoa no mais absoluto vazio... É o Ministério da Educação, mais que
qualquer outro órgão componente do Poder Executivo, quem tem o
conhecimento, e para não dizer, a competência, para afirmar se "A" ou "B" é, de
fato, uma entidade educacional.
A certificação juntada ao feito, da lavra do ME, é, desnecessária qualquer ilação
adicional, a prova definitiva e irrefutável de que o recorrente desenvolve
atividades abarcadas pela regra contida no art. 150, § 4o, "b", da CRFB; qualquer
outro tipo de argumento aportado no caso será tido e havido como mero "obter
dictum".
63. De todo o exposto, deve ser afastada a exigência do IRPJ e reconhecido o caráter
educacional das atividades da Recorrente, para fins de enquadramento à regra de
imunidade prevista no 150, VI, c) da Constituição Federal de 1988.
Da Não Incidência da CSLL
64. De acordo com a douta autoridade fiscal e o r. acórdão recorrido, a Fundação
Cesgranrio seria devedora da CSLL pelo fato de não ser instituição de assistência social
e não ter sido detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS no exercício de 2010.
65. Entretanto, para qualquer pessoa jurídica ser devedora da CSLL é indispensável a
ocorrência do fato gerador, que, no caso dessa contribuição, é a pessoa jurídica ter
auferido lucros, sendo a base de cálculo o valor do resultado do exercício, consoante a
Lei n° 7.689/1988, verbis:
"Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada
ao financiamento da seguridade social.
Art. 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda."
66. No caso dos autos, a Fundação Cesgranrio é instituição de educação sem fins
lucrativos, que não apura lucros, mas apenas eventuais superávits. E, em decorrência, a
ora Recorrente está fora do campo de incidência da CSLL, não figurando como
contribuinte e devedora dessa contribuição.
67. No mais, como vimos o termo de verificação fiscal parte da premissa de que a
Recorrente não seria uma instituição de educação e, por essa razão, não poderia se
beneficiar da regra de imunidade prevista no 150, VI, c) da CF/88 (argumento este já
superado pelas razões acima exposta). Assim sendo e considerando que em nenhum
momento a fiscalização e/ou as doutas autoridades julgadoras acusaram a Fundação
Cesgranrio de ter distribuído seu patrimônio, suas rendas e seus recursos, fica
evidenciado, ainda que indiretamente, ser a ora Recorrente instituição sem fins
lucrativos. A meu ver, tal questão fática mostra-se incontroversa.
68. De outra parte, restou de demonstrado no Recurso Voluntário que, sendo a
Cesgranrio fundação com sede no Estado do Rio de Janeiro, necessariamente não pode
ter fins lucrativos, sob pena de não serem constituídas pelos órgãos daquele Estado,
notadamente o Ministério Público Estadual, que tem a função, dentre outras, de
fiscalizar este tipo de sociedade.
69. No mais, há muito a Receita Federal reconheceu não ser devida a CSLL pelas
pessoas jurídicas que desenvolvem suas atividades sem fins lucrativos, conforme Ato
Declaratorio Normativo CST n° 17, de 30/11/1990, in verbis:
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002411/2009-16

"O COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa do SRF n° 034, de
18 de setembro de 1974 e tendo em vista as normas de incidência da
contribuição social, instituída pela Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
declara: em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal e demais interessados que a contribuição social não !será devida
pelas pessoas jurídicas que desenvolvam atividades sem fins lucrativos tais
como as fundações e sindicatos." (grifos nossos)
70. Como se não bastasse, o tema também está pacificado nesse E. CARF e na Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005, 2006
CSLL. NÃO INCIDÊNCIA, SOCIEDADE SEM FINS LUCRATIVOS. A CSLL
tem como fato gerador a existência de lucro no período correspondente. Tendo
em vista que as sociedades sem fins lucrativos auferem superávits e não lucro,
não podem se sujeitar à incidência da CSLL.
(Acórdão
no
9101001.978,
sessão
de
19/08/2014,
Processo
no
19740.720171/2009-60)
71. Assim sendo, deve ser afastada a exigência dos créditos de CSLL constituídos no
auto de infração aqui combatido.
Conclusão
72. Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Apenas para trazer elementos referentes aos presentes autos, verificamos, que a
contribuinte tem parecer que a reconheceu como instituição de educação (fls. 926/934), entre
outros.
Portanto, acolho a pretensão do contribuinte.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1003
DF CARF MF
Original